Tribunal: TJDFT
Processo: 0706838-89.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0706838-89.2023.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCOS ANTONIO DA SILVA RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de religação de energia elétrica e de fixação de indenização por danos morais. No caso em exame, a parte autora já havia interposto recurso inominado em face da sentença ora questionada (ID 55612760), cuja peça deixou de ser conhecida em face da deserção, nos termos da decisão de ID 55625235, com trânsito em julgado em 8/03/2024 (ID 56663743). No entanto, após o trânsito em julgado, o requerente interpôs novamente recurso inominado (ID 57768893). Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Assim, por força da preclusão consumativa, não conheço do segundo recurso interposto em face da mesma sentença. Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de abril de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora